Tribunal: STF
Processo: ARE 1429863
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 39, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.048/1999. FAP. LEGALIDADE.



    O artigo 22, inciso II, da Lei n. 8.212/91 instituiu o tributo e fixou as alíquotas máxima e mínima, enquanto o art. 10 da Lei 10.666/03 estabeleceu a redução em 50% ou o aumento em 100%, na forma do que dispuser o regulamento. Reconhecida a constitucionalidade da delegação da tarefa de determinar o que seja atividade preponderante e risco leve, médio e grave, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, certamente o é a que delega a função de definir o que seja desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica a partir dos índices de frequência, gravidade e custo.



    O art. 10 da Lei n.º 10.666/2003 consagrou hipótese de delegação técnica, delineando os critérios a serem observados, remetendo ao regulamento - Decreto nº 3.048/1999 - a aferição do desempenho da empresa em face da respectiva atividade econômica, levando em consideração os resultados obtidos a partir da valoração dos índices de frequência, gravidade e custo (FAP).”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, e 150, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 41, p. 5-6):



    “A Lei Ordinária nº 10.666/03 ao delegar FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA à uma FÓRMULA VARIÁVEL de empresa para empresa, mediante aplicação dos critérios dispostos na metodologia, que já foi alterada por seis vezes, fixando apenas parâmetros mínimos e máximos, ou seja, de 0,5% a 6%, DETERMINANDO que a referida IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA decorra de ato da Administração Pública e, não do LEGISLATIVO, a partir de conceitos jurídicos extremamente abertos, conferindo ao fisco federal o poder de AUMENTAR UM TRIBUTO, violou o art. 150, I da CF/88



    (...)



    A violação ao art. 5º, LV da CF/88 está presente, em razão da violação ao principio do contraditório e da ampla defesa.



    Para se chegar ao resultado da fórmula para a geração do Fator Acidentário de Prevenção, onde são atribuídos os percentis de ordem para cada empresa por subclasse econômica, é necessário o elemento Nordem, que nada mais é do que a posição do índice do ordenamento da empresa na sua subclasse, PORÉM NÃO DIVULGADO ATÉ O MOMENTO PELA PREVIDENCIA SOCIAL.



    Sem este dado (Nordem) as empresas não possuem todos os elementos para chegar ao índice DIVULGADO pela Previdência Social, o que por certo fere diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa.”



    O Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao art. 150, I, da Constituição, com base no art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, em razão ao que decidido nos Temas 554 e 660 da repercussão geral, e não admitiu o recurso em relação ao art. 5º, LV, da Constituição, por revelar questão infraconstitucional e depender da análise de matéria fático-probatória (eDOC 99).



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo o prejuízo em relação a argumentação envolvendo o princípio da legalidade, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. Nesse sentido, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem julgou a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 38, p. 7-10):



    “Descabe a alegação que o FAP utiliza índices que não são de conhecimento público. Isso porque se infere do disposto na lei e no decreto supratranscritos, que foi delegado ao Conselho Nacional de Previdência Social a elaboração do índice de cada empresa, o qual será publicado anualmente pelo Ministério da Previdência Social no Diário Oficial da União.



    Os dados do FAP de cada empresa estão a disposição junto à Previdência Social (www.previdencia.gov.br) e à Receita Federal para consulta, mediante senha de acesso a ser obtido junto a ela, não havendo falar em ofensa aos princípios da publicidade, da ampla defesa ou do contraditório.



    Saliento que havendo divergência quando aos elementos que compõem o cálculo do FAP, está prevista a possibilidade deles serem contestados perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretária de Políticas do Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 dias de sua divulgação oficial, com a possibilidade de recurso com efeito suspensivo (art. 202-B do Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 7.126/10).



    (...)



    A sentença do Juiz Federal Emanuel Alberto Sperandio Garcia Gimenes proferida na ação nº 0000635-23.2010.404.7003/PR, publicada em 28-10-2010, elucida muito bem a questão posta nos autos, in verbis:



    (...)



    Primeiramente, destaco que não existe nos autos prova de que a parte ré estaria se recusando a fornecer todos os elementos necessários à conferência da exatidão do valor do FAP atribuído à cada contribuinte, mesmo porque tal direito consta expressamente do § 5º do artigo 202-A do Regulamento da Previdência Social: § 5° - O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, no Diário Oficial da União, sempre no mesmo mês, os índices de freqüência, gravidade e custo, por atividade econômica, e disponibilizará, na Internet, o FAP por empresa, com as informações que possibilitem a esta verificar a correção dos dados utilizados na apuração do seu desempenho. (Incluído pelo Decreto nº 6.042 - de 12/2/2007 - DOU DE 12/2/2007).



    § 5º O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de freqüência, gravidade e custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.(redação alterada pelo Decreto n° 6.957/09).



    (...)



    Mostra-se, também, despicienda a alegação de que o INSS deveria disponibilizar à autora os dados dos CNAE para comparação com os demais contribuintes, quando do cálculo de seu FAP. Tais dados não podem ser disponibilizados ao público, sob pena de violação do sigilo de dados a que têm direito todas as pessoas físicas e jurídicas. A violação a esse sigilo poderia, inclusive, gerar a responsabilização administrativa, civil e criminal, em prejuízo da Administração Pública.



    Tampouco seria o caso de determinar a quebra desse sigilo neste processo, em razão da gravidade que pode representar a medida, que não pode ser justificada apenas pelo interesse econômico da autora em revisar o cálculo da alíquota da exação que lhe é cobrada. Certamente, a autora não aceitaria a quebra de seu sigilo de dados, por qualquer de suas concorrentes, com essa finalidade.



    (...)”



    Da leitura do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante a ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.. 



    Nesse sentido, destaco as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.348.365-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 03.03.2022)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.291.872-AgR-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma. DJe 05.05.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.042/07. Administração pública em geral. Município. Critérios de enquadramento. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido acerca dos critérios adotados para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município no grau de periculosidade médio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.042/2007), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 951.149-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.220.461-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente